Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. DELITO REMANESCENTE. ROUBO QUALIFICADO. PENA INFERIOR A OITO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto a um dos crimes pelos quais o apenado foi condenado, torna-se possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, desde que a fixação do regime de cumprimento tenha como fundamento tão somente o somatório das penas.
2. Não há que se falar em alteração do regime pelo Juízo da Execução, sob pena de ofensa à coisa julgada, na hipótese de estabelecimento do regime inicial fechado com fundamento no caso concreto.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.